Tribunal: TJBA
Processo: 8011596-12.2022.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8011596-12.2022.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SAO PAULO

Advogado(s)
:
NATHALIA GONCALVES DE MACEDO CARVALHO, CRISTIANO REGO BENZOTA DE CARVALHO

APELADO: ROGERIO DOS SANTOS VIEIRA

Advogado(s)
:
MARCELA BEZERRA DE LIMA SOUZA, FREDERICO RICARDO FERREIRA LIMA registrado(a) civilmente como FREDERICO RICARDO FERREIRA LIMA, CARLOS EDUARDO INGLESI

ACORDÃO

EMENTA:

Embargos de Declaração. Alegação de vício no acórdão embargado. Inexistência de omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material. A decisão embargada, não incorreu em vício algum, resolvendo a controvérsia através dos fatos trazidos por ambas as partes. Incabível a alegação de que houve vício no acórdão, porquanto foram abordadas as questões pertinentes, de forma clara e objetiva. Apesar do alegado vício, denota-se que a intenção da embargante é meramente de prequestionar a matéria, o que, no caso, ocorreu independentemente da oposição de embargos de declaração, em razão do amplo debate dos pontos controvertidos.

Embargos de declaração não acolhidos.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº

8011596-12.2022.8.05.0080
.1
, em que figuram, como embargante, COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SAO PAULO e, como embargado, ROGERIO DOS SANTOS VIEIRA.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade de votos,
em rejeitar os Aclaratórios
,
mantendo-se
íntegro o julgado embargado,
na forma do quanto fundamentado no voto do Excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA